Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desa. Carmelita Brasil Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0727015-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: VALTER ANDRÉ DE LIMA BUENO ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, em favor de Alex Souza de Oliveira. A DPDF narra que o paciente foi preso em flagrante em 20 de agosto de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §1°, do CP Furto Simples. Acrescenta que, de acordo com o APF, o Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Alega que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, eis que é hipossuficiente e vive em condição de miserabilidade. Requer, portanto, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, em respeito à Dignidade da Pessoa Humana, e aos Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade. É o relatório. Decido. Consoante Ata de Audiência de Custódia, o Juízo do NAC deixou assentado que embora o paciente esteja cumprindo pena em regime aberto, em execução pela VEPERA, já está, há alguns anos, gozando de benefícios externos sem maiores intercorrências. Ademais, ressaltou que o indiciamento no presente caso se trata de furto simples, supostamente ocorrido em restaurante sito em Taguatinga/DF às 01h15min do dia 20/08/2021. Da detida análise dos autos, em acréscimo, percebe-se que o paciente é representado pela Defensoria Pública, bem como ostenta situação econômica para a qual a fixação de fiança não alcançará a finalidade almejada. No caso dos autos, inclusive, de se destacar que o Juízo do NAC fixou, para além da fiança arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), determinações que estão em conformidade com os artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, obrigações que, caso violadas, representariam o imediato rompimento das condições de liberdade, seguindo-se a imposição de prisão como medida substitutiva, vejamos, in verbis: “Defiro liberdade provisória, com fiança, a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, filho de VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA e de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA, nascido aos 13/10/1980. Imponho-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$300,00 (trezentos reais).” Ante o exposto, considerando a hipossuficiência do paciente DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, a fim de que seja expedido o salvo-conduto em favor de ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, filho de VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA e de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA, dispensando-se, tão somente, a necessidade de recolhimento da fiança. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista